Tribunal: TJMT
Processo: 0014682-97.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014682-97.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Recursos Administrativos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT - CNPJ: 60.563.731/0029-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA RETIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DA SUSPENSÃO DA POSSE DOS CONSELHEIROS DA CÂMARA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CONSELHO ESTADUAL DE MATO GROSSO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – POSSE JÁ REALIZADA AO TEMPO DO EXAME DA LIMINAR MANDAMENTAL - PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO
MANDAMUS
.

Há que se extinguir o mandado de segurança, sem a resolução do mérito, em virtude da ausência superveniente do interesse de agir, diante da supressão do objeto da ação mandamental.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível (id.
2226841
) interposto pelo Estado de Mato Grosso, em virtude da sentença (id.
2226822
), proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu parcialmente a segurança vindicada no
mandamus
impetrado pela Central Única dos Trabalhadores – CUT, “para declarar nula a decisão proferida em grau de recurso pela Comissão Especial de Recomposição, que negou provimento ao recurso administrativo da impetrante”.

A ação constitucional foi impetrada
contra o ato, indigitado coator, atribuído à Comissão Especial de Recomposição do
Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso, consubstanciado na admissão de uma lista tríplice, da qual a impetrante não participou, decisão esta mantida, após a interposição de recurso administrativo, cujo julgamento fora realizado por aquela própria Comissão.

O pleito liminar mandamental foi indeferido, ao fundamento de que já realizada a nomeação dos conselheiros em questão (id. 2226638).

A sentença hostilizada, apesar de declarar nula a decisão do recurso administrativo citado, manteve inalteradas todas as decisões concernentes ao processo para a composição da Câmara da Educação Básica do Conselho Estadual de Educação.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso requer a reforma da sentença invectivada, arguindo, para tanto, o dever da extinção do
mandamus
, em face da ausência da utilidade do provimento jurisdicional pretendido, e, no mérito, defende a legalidade dos atos praticados e, de consequência, a improcedência dos pedidos autorais.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões ao apelo (id.
2226897
).

Os autos foram remetidos a esta instância recursal, também, para o Reexame Necessário, na forma do art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador Paulo Ferreira Rocha, opina pelo desprovimento do apelo e ratificação do ato sentencial (id.
2574449
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, pretendia a
Central Única dos Trabalhadores – CUT
ver declarada
nula a decisão proferida em grau de recurso administrativo, pela Comissão Especial de Recomposição
,
no sentido de manter a admissão de uma lista tríplice, da qual a impetrante não participou, sobretudo, porque almejava obstar a posse dos novos integrantes do Conselho Estadual de Educação.

Arguindo que o citado recurso deveria ter sido apreciado pelo Pleno do Conselho Estadual de Educação, a impetrante vindicou a liminar, para a suspensão da posse dos conselheiros eleitos, até que definido o mérito mandamental.

Como se vê, a pretensão mandamental era, justamente, obstar a posse em referência, liminarmente, confirmando-se a medida por ocasião do julgamento do mérito do
writ
.

Ocorre que, desde o momento em que analisado o pedido liminar mandamental, conforme se extrai dos documentos acostados a estes autos, já havia sido promovida a posse ora impugnada.

Dessarte, tal como afirmado pelo Estado de Mato Grosso, não obstante a sentença tenha concedido parcialmente a segurança, para declarar nula a decisão proferida pela
Comissão Especial de Recomposição, o escopo da ação mandamental já se mostrava, naquela oportunidade, totalmente prejudicado. Tanto é que a impetrante sequer respondeu ao recurso do Apelante.

Com efeito, tenho que o acontecimento apontado, a toda evidência, esvazia o objeto mandamental, tornando inócua qualquer medida jurisdicional, de modo que o exame do mérito mandamental deveria, em verdade, ser considerado prejudicado, porquanto alcançado pela perda superveniente do interesse de agir.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso do Estado de Mato Grosso e, em Reexame Necessário,
RETIFICO O ATO SENTENCIAL
, para
JULGAR EXTINTO
o
Mandamus
, sem resolução do mérito, haja vista a perda superveniente do interesse jurídico-processual, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, e, de consequência,
DENEGO A SEGURANÇA
, nos moldes previstos no artigo 6
o
, § 5
o
, da Lei 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021